Tribunal: TJSP
Processo: 2140728-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140728-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante TEMAN
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, é agravado PETROPOL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE POLÍMEROS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140728-62.2020.8.26.0000 -Voto no 34530 e
2
Agravo de Instrumento no 2140728-62.2020.8.26.0000
Agravante: Teman Participações Societárias
Agravado: Petropol Indústria e Comércio de Polímeros Ltda
Comarca: Mauá
Voto no 34530
Agravo de instrumento. Informação de desistência do recurso.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão de fls. 646/647 do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica de processo n. 0017812-54.2018.8.26.0348, que manteve bloqueio de
transferência de veículos da agravante.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que
foi determinada pesquisa e bloqueio de veículos, por meio do sistema Renajud, apesar
de já haver nos autos bloqueios de valores de outros demandados suficientes para
pagamento da dívida; que, somando-se aos valores dos veículos bloqueados de outra
empresa, verifica-se um excesso de R$192.510,00; que tal situação configura excesso
de arresto acautelatório; e, ainda, que tal situação acarreta prejuízo à agravante gerando
a necessidade de liberação de seus três veículos.
A fls. 30, foi indeferida a liminar pleiteada.
A fls. 34, a agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
Foi apresentada contraminuta a fls. 36/45, com documentos, nas
quais a agravada reiterou os termos e fundamentos da r. decisão recorrida.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica a fls. 79/94, a agravante peticionou em
26/08/2020 informando a sua desistência do presente recurso em decorrência de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140728-62.2020.8.26.0000 -Voto no 34530 e
3
firmado nos autos do incidente de cumprimento de sentença, o que, por consequência,
acarreta no seu não reconhecimento.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se
conhece do presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator